Tribunal: TJSP
Processo: 2197632-78.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197632-78.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
FERRARI, são agravados FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197632-78.2015.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29184 2/5
VOTO No: 29.184
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2197632-78.2015.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: THIAGO FERRARI
AGRAVADA: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS FMU
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação civil pública. Execução individual de sentença.
Rejeição de impugnação. Termo inicial dos juros
moratórios. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou impugnação
em ação civil pública em fase de execução individual de sentença, definindo valor de cada
disciplina cursada em regime de dependência, interposto sob fundamento de que os juros
moratórios da condenação devem ser computados a partir da citação da agravada nos
autos da ação civil pública (Dezembro de 2001), e não do ajuizamento da execução
individual.
Não conhecido o recurso por decisão monocrática da lavra deste
relator, foi interposto Recurso Especial, não admitido pela I. Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal (págs. 325), contra o que o recorrente ajuizou agravo de
instrumento de despacho denegatório, parcialmente provido a fim de cassar o acórdão
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superada a
questão afeta à intempestividade, prossiga no julgamento do agravo de instrumento (págs.
352/356), ao que baixaram os autos para cumprimento (pág. 363).
Recurso bem processado, sem contraminuta (pág. 377).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197632-78.2015.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29184 3/5
Consoante já observara por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2139715-38.2014.8.26.0000, houve ajuizamento de ação civil pública pelo
Ministério Público, para que a agravada se abstivesse de cobrar dos alunos reprovados
em mais de duas disciplinas a anuidade integral, passando a utilizar-se do critério
previsto para o aluno em dependência ou adaptação, abstendo-se ainda de aplicar as
cláusulas 10a, c.c. 2a e 11a, no tocante à cobrança abusiva, bem como para que procedesse
à entrega da segunda via do contrato assinado ao corpo discente no prazo de 15 dias
contados da intimação.
A ação foi julgada procedente (págs. 175/180), resultado mantido
por v. acórdão sob relatoria do I. Desembargador Oliveira Passos (págs. 33/41).
O agravante promoveu liquidação de sentença, ao que a agravada
impugnou para suster ilegitimidade ativa e carência de ação, além de excesso de execução
(págs. 164/173).
Após manifestação do agravante (págs. 201/207), a D. Juíza de
Direito decidiu: Verificando os diários de notas do autor, constato que no segundo
semestre de 2004 o exequente cursou apenas 6 matérias em regime de dependência, sem
cursar a grade regular e, portanto, tem direito a ser cobrado apenas pelo valor individual
de cada dependência e não pelo semestralidade integral. Em análise à cláusula 4a do
contrato celebrado entre a exequente e a executada, houve adaptação aos termos da
sentença proferida nos autos da ação civil pública, fixando-se o valor semestral de
R$149,80 para cada dependência cursada, "sendo certo que o valor total dessas
contraprestações não poderá ultrapassar o valor total das mensalidades do respectivo
curso de graduação". Entretanto, a cláusula 5o dispõe mais especificamente que a
contraprestação pelos serviços referentes à dependência será equivalente a uma
semestralidade de R$240,00, por disciplina. Portanto, não obstante haja uma aparente
contradição de valores entre o disposto na cláusula 4a e 5a dos contratos celebrados,
tratando-se de relação de consumo, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao
consumidor, ou seja, o valor indicado na cláusula 4a do contrato. No caso do autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197632-78.2015.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29184 4/5
portanto, deveria ter pago em 2/2004 o valor de R$1.440,00 (R$240,00 x 6DP), mas
pagou R$4.494,00. Portanto, tem o exequente direito a receber em dobro a diferença
entre o valor pago e o valor realmente devido, com incidência de correção monetária a
partir de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar do ajuizamento da
execução individual. Pelo exposto, rejeito a impugnação, devendo a execução prosseguir,
cabendo ao exequente apresentar planilha de cálculo adaptada aos termos desta decisão e
seguindo-se nos termos do art. 475-R, do Código de Processo Civil. Condeno o
impugnante, ainda, ao pagamento de honorários judiciais do patrono do impugnado,
arbitrando-os em 10% do valor atualizado do debito (págs. 210/211).
O agravante opôs embargos de declaração (págs. 214/216), ao que
D. Juíza decidiu: Rejeito os embargos de declaração. Não há contradição na sentença. O
entendimento de que os juros incidem a partir do ajuizamento da execução individual é
matéria jurisdicional e eventual discordância desafia o exame pelo segundo grau de
jurisdição (pág. 218), contra o que veio a insurgência recursal.
No julgamento do REsp no 1.361.800/SP (Tema 685), o E.
Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os juros de mora incidem a partir da
citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior, a impor reforma do decisum objurgado.
Sobre o tema, é conferir, ainda, precedente deste E. Tribunal de
Justiça, em v. acórdão sob relatoria da I. Desembargadora Mary Grün:
Agravo de instrumento Execução individual de sentença proferida em ação
civil pública (nulidade de reajuste por faixa etária)
Rejeição da
impugnação à execução O termo inicial dos juros de mora é a citação da
Unimed na ação civil pública A Unimed não comprovou a ausência de
reajuste em dobro nas mensalidades do exequente - Não há razão para o
cálculo dessa restituição através de valor pago por um usuário paradigma -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197632-78.2015.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29184 5/5
Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso1 (destaquei).
Assinalo que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2090363-43.2016.8.26.0000, j. 13/09/16.